Tribunal: STF
Processo: Rcl 91613
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante 14. Acesso a provas digitais. Indeferimento de diligências complementares. Ausência de aderência estrita. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a reclamação constitucional.

    2. O reclamante sustenta violação à Súmula Vinculante 14, alegando que o Juízo de origem indeferiu requerimentos defensivos para acesso integral a material probatório digital, incluindo arquivos brutos, mídias originais e informações técnicas sobre coleta, extração, armazenamento e rastreabilidade dos dados. O recorrente afirma que o material disponível é fragmentado e insuficiente para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

    3. A decisão agravada concluiu pela ausência de aderência estrita ao enunciado da Súmula Vinculante 14, por entender que não houve negativa de acesso a elementos de prova já documentados, mas sim indeferimento de diligências para obtenção de dados técnicos adicionais e ampliação do acervo probatório. Também considerou a inviabilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal e a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de requerimentos defensivos para acesso integral a material probatório digital e diligências complementares, incluindo informações técnicas e verificação da cadeia de custódia, configura violação à Súmula Vinculante 14.

    III. Razões de decidir

    5. As informações prestadas pela autoridade pública possuem presunção de veracidade.

    6. Não houve negativa de acesso da defesa a elementos de prova já documentados, mas tão somente o indeferimento de requerimentos voltados à realização de diligências complementares, com o intuito de obtenção de esclarecimentos técnicos adicionais, verificação de cadeia de custódia e ampliação do acervo probatório.

    7. O indeferimento dos pedidos de expedição de ofícios e requisição de informações a órgãos externos, bem como aqueles destinados à obtenção de dados técnicos adicionais acerca da cadeia de custódia e da metodologia empregada na extração e análise dos arquivos, decorreu do entendimento de que tais providências extrapolavam os limites da prova já produzida e não se mostravam imprescindíveis no momento processual adequado.

    8. O ato reclamado não implicou limitação ao acesso da defesa ao acervo probatório já documentado, mas sim exercício do poder de condução do processo e de apreciação da pertinência e necessidade das diligências requeridas, nos termos da legislação processual penal aplicável.

    9. A discussão acerca da regularidade da produção da prova digital, da cadeia de custódia ou da necessidade de realização de perícia complementar envolve matéria de natureza fático-probatória, cuja análise demanda incursão aprofundada no conjunto probatório dos autos, providência inadmissível em sede de reclamação.

    10. A reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida sua utilização como técnica per saltum de acesso à Suprema Corte, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, não consubstanciando sucedâneo de recurso.

    IV. Dispositivo e tese

    11. Agravo regimental não provido.